Tribunal: CARF
Processo: 10880.732228/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.732228/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.176 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA MONICA DE SIQUEIRA PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
POR DEPENDENTE. INOCORRÊNCIA. ERRO NO PREENCHIMENTO
DIRPF.
Inexiste omissão de rendimentos de dependente na hipótese em que, no
preenchimento da DIRPF completa, tenha havido comprovado erro consistente
na inclusão do dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, excluindo-se os dependentes e os respectivos
valores acerca deles declarados.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.732228/2011-19
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.732228/2011-19

O presente processo trata de Impugnação contra a Notificação de Lançamento de IRPF
Exercício 2009, ano calendário 2008, fl. 04, ciência em 18/07/2011 (fl. 90) no montante
de R$ 18.118,00, a serem incluídos multa de ofício e juros de mora.
2. O lançamento teve como fundamentação o processamento da DIRPF Exercício
2009, AC 2008, n. 08/14.584.839, entregue em 30/04/2009, com saldo a pagar de R$
501,43. A autuação teve como infrações:
a) Omissão de Rendimentos (R$ 3.364,66): Omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, sujeitos ao
recolhimento mensal obrigatório;
b) Omissão de Rendimentos (R$ 63.967,93): Omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório.
Omissão de pensão alimenticia recebidos pelos dependentes relacionados na
declaração, Fabiana Pires Vasconcelos e Eduardo P Vasconcelos, conforme valores
informados na declaração de rendimentos apresentado pelo alimentante José Tarcisio
Medeiros de Vasconcelos, CPF 293.223.404-87.
De acordo com a Revisional de Alimentos homologado pela Justiça, consta que o
alimentante deve pagar pensão aos filhos no valor equivalente a 5 salários minimos
para cada um, mais parcelas fixas de R$ 1.500,00 para' cada um. Conforme
comprovantes de depósitos apresentados pelo alimentante, temos que a pensão
alimenticia referente aos dois filhos relacionados na declaração totalizam os seguintes
valores:
R$ 36.000,00 - Depósitos da parte fixa para Fabiana e Eduardo.
R$ 44.566,66 - Parcela dos depósitos efetuados (1/3), relativos ã parte variável da
pensão (alimentante apresentou comprovantes' de depósitos no valor total de R$
66.850,00 efetuados na conta da contribuinte responsável).
3. O autuado apresentou a impugnação em 18/08/2011, fl. 02, em que alega, em
resumo:
“(...)
A impugnante recebeu rendimentos tributáveis no ano-base de 2008, efetuando, pois, a
declaração completa de ajuste anual de imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do
exercício de 2009, incluindo como seus dependentes os filhos Fabiana Pires de
Vasconcelos e Eduardo Pires de Vasconcelos (doe. 5, fl. 1 e does. 7 e 8).
Em virtude de cruzamento de dados entre o que o foi declarado e deduzido a título de
pensão alimentícia pelo pai dos dependentes, Tarcísio Pires de Vasconcelos, o sistema
E-CAC da Receita Federal do Brasil apontou que havia erros na declaração anual
entregue pela contribuinte. Vale destacar que tais rendimentos são oriundos de acordo
de alimentos homologado judicialmente (doe. 6), o qual confere a cada filho da
impugnante o direito de exigir do alimentante 5 (cinco) salários mínimos acrescidos de
R$ 1500,00, mensalmente.
Constatado o erro, a contribuinte efetuou declaração retificadora para excluir de sua
declaração os dois dependentes, que passaram a declarar de maneira separada e
conforme o valor a que teriam direito (does. 12 a 14). No entanto, o recebimento dessa
declaração foi negado pelo sistema de transmissão Receita Federal por haver emissão
de lançamento, sem que a contribuinte dele houvesse sido notificada.
Para atestar tais fatos e assegurar a retificação, lavrou-se ata notarial, na qual se
constata que, no dia 18 de julho de 2011, às Ilh44min26seg, a impugnante, por
intermédio de seu procurador, intentou transmitir via internet declaração retificadora,
cujo conteúdo encontra-se anexo a essa ata em disco digital protegido por certificação
(doe 10, fls. 2 e 3 e doe. 11). Contudo, seu recebimento foi negado pelo sistema da
Receita Federal do Brasil, sob o pretexto de haver notificação de lançamento emitida
(does. 10, fls. 2 e 3).
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.732228/2011-19

Posteriormente, notificou-se extrajudicialmente a Receita Federal do Brasil do
conteúdo da ata notarial e de todo o ocorrido, na pessoa do Delegado da Receita
Federal do Brasil/sem que houvesse qualquer modificação no estado da contribuinte
(doe. 10, em especial fl. 9).
Ocorre que o lançamento objeto da presente impugnação (doe.) não havia sido
notificado, chegando somente no dia 18 de julho de 2011, após as 12hl9, horário de
saída da correspondência da agência dos correios para a entrega (doe. 4), de forma
que antes disso era plenamente possível à contribuinte efetuar a declaração
retificadora, como de fato o fez, às Ilh44min26seg, do mesmo dia, não obstante o
impedimento do sistema de transmissão.
(...)
Ora, a impugnante, ao modificar sua declaração de ajuste anual, manteve o mesmo
formato entregue na declaração original, o modelo completo, utilizando-se das
deduções legalmente permitidas e calculadas automaticamente pelo programa gerador
fornecido pelo fisco.
Houve isso sim a exclusão dos dependentes, Fabiana Pires de Vasconcelos e Eduardo
Pires de Vasconcelos, que passaram a declarar separadamente, e, por consequência,
todas as informações e deduções que lhes diziam respeito também foram excluídas
docs. 12 a 14).
(...)
Primeiro, a fiscalização deve proceder à realização de Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) por servidor competente, com a delimitação do tributo e do período-
abrangido, formalidade essencial sem a qual a fiscalização não terá início de maneira
válida na repartição fiscal. Segundo, após a edição do MPF, o sujeito passivo deverá
dele ser comunicado integralmente por meio de Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF).
Terceiro, a lei ainda delimita um prazo máximo para a conclusão do procedimento
fiscalizatório em 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias.
Ora, a contribuinte não foi notificada, por escrito, do início da ação fiscal em relação à
declaração de ajuste anual em análise. Tampouco foi intimada para prestar quaisquer
esclarecimentos em relação àquilo que havia originariamente declarado.
(...)”
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
RETIFICADORA
É permitida a retificação da declaração de rendimentos visando à troca de opção por
outra forma de tributação, somente até 30 de abril.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 22/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve equívoco no preenchimento da DIRPF.
É o relatório.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.732228/2011-19

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Analisando os documentos constantes dos autos, comungo do entendimento
constante do voto vencido do julgado recorrido, que adoto como razões de decidir:

Efetuei pesquisa no Portal IRPF e verifiquei que as DIRPF exercício 2009, apresentadas
em nome de Eduardo Pires de Vasconcelos, CPF no 374.056.848-82 e Fabiana Pires de
Vasconcelos, CPF no 374.056.858-54, foram processadas sob o ND no 08/38.737.333 e
08/38.737.336, respectivamente, e ambas se encontram na situação “finalizada sem
restituição”.
Em cada uma das referidas declarações foram tributados rendimentos recebidos de
pessoa física, no montante de R$ 42.375,00 e apurado saldo de imposto a pagar de R$
2.736,57.
Ressalte-se que embora a contribuinte não tenha conseguido transmitir declaração
retificadora para excluir os seus filhos da condição de dependência, tendo em vista que
na data de 18/07/2011 houve a ciência da notificação de lançamento, às fls. 13/18, 90,
não há como sustentar a omissão apurada na contribuinte, se os beneficiários da pensão
apresentaram declaração em separado, em data anterior à ciência do lançamento,
tributando os rendimentos de pensão recebidos por eles no total de R$ 84.750,00, ou
seja, deve ser excluído da tributação a omissão de R$ 63.967,93, sob pena de bi-
tributação.
Entretanto, deve-se ajustar a DIRPF do exercicio em questão para retirar os dependentes
informados indevidamente pela contribuinte, face a opção pela declaração em separado
dos rendimentos por ele auferidos no ano de 2008, observando-se as alterações
efetuadas nas despesas médicas e com instrução constantes da declaração retificadora
que a contribuinte pretendia entregar, não recebida pela RFB em razão da ciência da
notificação de lançamento na mesma data que tentou encaminhar a retificação
(18/07/2011), como se demonstra a seguir:
Rendimentos tributáveis 82.925,00
Omissão rendimentos não contestada 3.364,66
(-) deduções ajustadas 7.930,90
Base de cálculo ajustada 78.358,76
Imposto devido 14.962,73
(78.358,76 x 27,5% - aprcela a deduzir de R$ 6.585,93)
(-) contribuição empregado doméstico 651,40
(-) imposto pago declarado 10.712,08
IRRF s/omissão 387,35
(-) saldo imposto a pagar dirpf original 501,43
(-) imposto apartado 537,94
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.732228/2011-19

= Imposto mantido 2.172,53
Isto posto, voto pela procedência em parte da impugnação, para manter em cobrança, na
parte objeto da lide, o imposto suplementar, no valor original de R$ 2.172,53, conforme
acima demonstrado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de excluir os dependentes e os respectivos valores sobre eles
declarados, nos termos dos cálculos constantes da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 129
DF CARF MF
Original